Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-48.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600479-48.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600479-48.2020.6.16.0111
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600479-48.2020.6.16.0111,
que julgou extinto o feito sem exame do mérito em relação aos representados Edemilson Siqueira
Pukanski, Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro, Cleverson Silva dos Santos, Elson Carlos
Ferreira, Silvio Tupiná, Wanderley Batista Carneiro, Jorge Luiz Vella Junior e Isabelli Adamoviski, o
que fez com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante do
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Quanto aos demais representados, quais sejam,
Coligação Avança Telêmaco, Marcio Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos e
Anilton Batista Prêto, examinando o mérito da causa, julgou improcedente a representação
apresentada, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação
eleitoral ajuizada por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir dos Santos e Coligação Telêmaco
Borba de Cara Nova, com fulcro no art.73, VI, "b", da Lei 9.504, de 1997, alegando, em síntese, que
os representados mantiveram propaganda institucional em período vedado por quase dois meses
em inúmeras postagens, sendo que algumas contém inclusive o slogan da prefeitura de Telêmaco
Borba, no canal oficial da respectiva Prefeitura na rede social Pinterest. Ressalta-se que os prints
elencados nos autos, consistem em apenas uma parcela das inúmeras postagens que eram
mantidas no Pinterest da prefeitura. Outrossim, ainda que os Representados tenham cessado a
propaganda institucional, fato é que ela foi veiculada por pelo menos 59 dias, visto que ficou no ar
desde antes do período vedado até a data da feitura dos relatórios da ferramenta Blockchain.
Conteúdo dos prints: "Prefeitura toma medidas para dar folego financeiro à população, feirinha na
praça, prefeitura promove de 9 a 11/11/2020 a Feirinha da Praça, Prefeitura inaugura Espaço tudo
aqui empresarial, audiência pública prestação de contas, audiência pública prestação de contas,
expo Telêmaco: Centro de eventos ganha caixa d agua, Dr. Márcio participa de assinatura de
convenio para rodovias"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ELSON CARLOS FERREIRA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
JORGE LUIZ VELLA JUNIOR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ISABELLE ADAMOVISKI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ANILTON BATISTA PRETO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
CLEVERSON SILVA DOS SANTOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
SILVIO TUPINA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)

WANDERLEY BATISTA CARNEIRO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM /
90-PROS / 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-
PL / 65-PC do B (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29524
916
25/03/2021 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.418
RECURSO ELEITORAL 0600479-48.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: MARCIO ARTUR DE MATOS
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: LUIS FERNANDO DE MATOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ELSON CARLOS FERREIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
Num. 29524916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: JORGE LUIZ VELLA JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ISABELLE ADAMOVISKI
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ANILTON BATISTA PRETO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: ROSIMEYRE BARBOSA SIQUEIRA CARNEIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: CLEVERSON SILVA DOS SANTOS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: SILVIO TUPINA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: WANDERLEY BATISTA CARNEIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS /
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-PL / 65-PC do B
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº 9.504/97.
Num. 29524916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE.
AFASTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DE SECRETÁRIOS. PUBLICIDADE PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTO MÍNIMO DE PARTICIPAÇÃO. ILEGITIMIDADE MANTIDA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
REDE
SOCIAL
DA
PREFEITURA.
MANUTENÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO
DURANTE
PERÍODO
VEDADO.
NATUREZA OBJETIVA. CARÁTER INFORMATIVO. MULTA JÁ APLICADA.
SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que o recurso seja interposto antes do início da contagem do prazo
recursal, este deve ser considerado tempestivo, conforme artigo 218, § 4º do
Código de Processo Civil.
2. Não havendo qualquer elemento mínimo de envolvimento dos Secretários
Municipais quanto à publicidade institucional pretérita mantida pela Prefeitura
durante o período vedado, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.
3. A manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado
em lei, ainda que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b'
do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições. Precedentes TRE/PR e TSE.
4. O TSE firmou entendimento de que é vedado veicular publicidade institucional
nos três meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter
caráter informativo, educativo ou de orientação social, quando ausente qualquer
das exceções legais do art. 73, inciso VI, alínea b da Lei nº 9.504/97.
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, não se mostra razoável a
aplicação de nova multa em virtude de disponibilização dos mesmos links,
oriundos do site oficial da Prefeitura já retirados, inclusive com punição da
conduta vedada em outra representação, ainda que em plataforma diversa, mas
com mínimo alcance da rede social em questão e apenas com três seguidores.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 29524916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THIAGO RAFAEL CHAMORRA, LUIZ
ADEMIR DOS SANTOS e COLIGAÇÃO TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA em face de
sentença proferida pela 111ª Zona Eleitoral, de Telêmaco Borba/PR, que julgou improcedente
a ação pela prática de conduta vedada em relação aos representados Coligação Avança
Telêmaco, Marcio Artur de Matos, Rita Mara de Araújo, Luis Fernando de Matos e Anilton
Batista Prêto; já quanto aos representados Edemilson Siqueira Pukanski, Rosimeyre Barbosa
Siqueira Carneiro, Cleverson Silva Dos Santos, Elson Carlos Ferreira, Silvio Tupiná, Wanderley
Batista Carneiro, Jorge Luiz Vella Junior e Isabelli Adamoviski o feito foi extinto, sem resolução
do mérito, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Consta na inicial que os representados mantiveram publicidade institucional em
período vedado por quase dois meses de inúmeras postagens, algumas trazendo inclusive o
slogan da Prefeitura de Telêmaco Borba, no canal oficial da respectiva Prefeitura na rede social
Pinterest.
O Juízo da 111ª Zona Eleitoral, de Telêmaco Borba, julgou a demanda
improcedente por entender que a rede social Pinterest “não tem finalidade de divulgação de
conteúdo propriamente dito, mas especialmente de compartilhamento de informação visual,
” e ainda porque os
acessada mediante interesse manifestado pelo próprio usuário
representados já foram sancionados nos autos nº 0600469-04.2020.6.16.0111 pela mesma
conduta vedada (ID 18593716).
Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso (ID 18594016)
alegando que: I) a veiculação e a manutenção de publicidade institucional na internet, não
importa o meio, atrai de modo objetivo a ilicitude do art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº
9.504/97; II) como a publicidade era segregada por cada secretaria, a responsabilidade dos
Secretários restou comprovada para fins das sanções dos §§4º e 5º do dispositivo; III) o
precedente citado na sentença para subsidiar a improcedência da demanda é de 2009,
fundamentado sobre precedentes de 2002, época em que o Pinterest sequer existia; IV) não há
o que se falar em “gravidade” da conduta para afastar sua ilegalidade, posto que a gravidade
ou potencialidade são fatores a serem verificados no reconhecimento do abuso de poder
político (art. 22 da LC nº 64/90), no caso de aplicação da pena de cassação do registro, mas
jamais para o reconhecimento objetivo da conduta vedada.
Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para julgar
procedente a representação e condenar os representados ao pagamento da multa em seus
valores máximos, conforme artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Em contrarrazões (ID 18594216), os Recorridos reiteraram o reconhecimento da
ilegitimidade dos secretários, rebatendo ainda todas as teses recursais, pugnando ao final pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso, ante sua intempestividade, e, alternativamente, pelo parcial provimento, a fim de
condenar apenas o Chefe do Poder Executivo Municipal, o representado Marcio Artur de
Matos, pela veiculação de propaganda institucional em período vedado (ID 22248166).
Num. 29524916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

Quanto à preliminar de intempestividade, os Recorrentes sustentaram que o
prazo recursal começou a fluir apenas em 03/11/2020, quando da publicação da sentença no
Diário Oficial, sendo o recurso interposto tempestivamente (ID 22747416).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral alegou a intempestividade
do recurso (ID 2248166).
Contudo, assiste razão aos Recorrentes quanto ao início do prazo recursal (ID
22747416), uma vez que, conforme consulta ao PJE de 1º grau, observo que a sentença foi
enviada para publicação no DJE em 30/10/2020 e publicada somente em 03/11/2020 (Edição
nº 238/2020 – ID 22747466), sendo que o recurso foi apresentado em 02/11/2020 e, portanto,
até antes do início da contagem do prazo recursal, devendo ser considerado tempestivo, de
acordo com previsão expressa do art. 218, § 4º do Código de Processo Civil, art. 73, § 13 da
Lei das Eleições e art. 51 da Resolução do TSE nº 23.608/2019.
Portanto, afasto a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria
Regional Eleitoral.
Assim, sendo o recurso tempestivo e uma vez preenchidos os demais
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

1. Preliminar: Ilegitimidade Passiva dos Secretários

Em sentença (ID 18593716), foi reconhecida a ilegitimidade passiva dos
representados Edemilson Siqueira Pukanski, Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro, Cleverson
Silva Dos Santos, Elson Carlos Ferreira, Silvio Tupiná, Wanderley Batista Carneiro, Jorge Luiz
Vella Junior e Is abelli Adamoviski, todos secretários de diversas pastas do município de
Telêmaco Borba.
Contudo, os Recorrentes reiteraram a tese da responsabilidade dos Secretários
Municipais, alegando que a publicidade divulgada na rede social Pinterest era segregada por
pastas de cada secretaria.
Num. 29524916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

Muito embora houvesse a divisão das matérias em pasta para cada Secretaria,
não vislumbro qualquer elemento mínimo caracterizador da participação de referidos agentes
públicos na conduta vedada ora em análise.
Isso porque observo que as publicações são anteriores a 15 de agosto de 2020,
ou seja, embora pudessem ser do conhecimento de mencionados secretários sua divulgação,
naquela época, tais matérias eram permitidas pela legislação eleitoral, surgindo eventual
ilicitude em momento posterior.
Assim, compreendo que, no caso específico, deve ser mantido o reconhecimento
da ilegitimidade dos secretários municipais, porque inexistente qualquer vinculação desses
agentes públicos quanto à manutenção da publicidade institucional durante o período vedado,
eis que incumbia ao setor de comunicação social a retirada de todas as matérias anteriormente
veiculadas.
Ressalvo que tal raciocínio não se aplicaria caso estivéssemos diante de
publicações enviadas em momento posterior, quando então os secretários das respectivas
pastas poderiam, eventualmente, serem responsabilizados, a depender das circunstâncias do
caso concreto, mas aqui estamos diante apenas de publicações pretéritas.
Portanto, não evidenciado o mínimo de envolvimento dos secretários municipais
no presente caso, afasto a preliminar suscitada pelos Recorrentes de legitimidade passiva.

2. Mérito

A representação originária tem por objeto a conduta vedada descrita no art. 73,
inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições, que trata da vedação à publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, vejamos:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
”
reconhecida pela Justiça Eleitoral; [...]

O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, sendo espécies tipificadas de abuso presumido por lei em
Num. 29524916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

resposta à inclusão do instituto da reeleição, através da EC nº 16/1997, buscando-se tutelar
objetivamente o princípio da igualdade entre os candidatos.
No presente caso, a questão se refere a diversas publicações divulgadas e
mantidas no perfil da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba durante o período vedado na
plataforma Pinterest.
Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos.
Preliminarmente, cumpre registrar que a configuração do ilícito não ocorre
somente com a postagem de publicidade institucional no período vedado, mas também
abrange sua manutenção durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido
veiculada inicialmente no período permitido.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral ao dispor que “a manutenção da
divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições”
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Igualmente segue julgamento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela imposição de
multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade institucional
nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e configura-se
independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando a sua
Precedentes.
manutenção no período vedado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. [grifou-se]
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015)

Sendo assim, ainda que as publicações ora em análise tenham sido divulgadas
antes de 15 de agosto de 2020, a sua manutenção durante o período vedado se amolda à
hipótese legal.
Num. 29524916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

Analisando o teor das publicações, num primeiro momento, entendo que
caracterizam sim publicidade institucional vedada, isso porque as postagens não se
enquadram nas exceções legais permitidas, pois não se tratam de propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado nem tampouco de publicidade de atos,
programas, obras, serviços e campanhas de grave e urgente necessidade pública, mas sim da
divulgação de atos da gestão à época no Poder Executivo Municipal.
Neste sentido, segue julgado recente do Tribunal Superior Eleitoral quanto à
configuração de ilicitude de publicidade institucional divulgada durante o período vedado, ainda
que com caráter informativo, quando se encontra fora das exceções legais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO.
1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade institucional do
Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como comprovado nos autos, configura a
conduta vedada descrita no art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se enquadrando em
. Assentou, ainda, a desnecessidade do
qualquer das exceções previstas na legislação
caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a configuração da conduta proibida por lei,
bem como que é vedado veicular publicidade institucional, no período não permitido pela
legislação eleitoral, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo.
2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático–probatório não é imprescindível para
alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art.73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 pelo
Tribunal a quo não merece reparos.
3. O TSE firmou a compreensão de que é vedado veicular publicidade institucional nos
3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social (AgR–AI nº56–42/SP, rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 24.4.2018, DJe de 25.5.2018).
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art.73, VI, b, da Lei
nº9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em
31.3.2011, Dje 29.4.2011).
[grifou-se]
5. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo de Instrumento nº 29293, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 112, Data 08/06/2020)

Portanto, resta afastada a tese de mero conteúdo informativo das publicações,
uma vez que somente permitida, no período de três meses antes do pleito, a veiculação de
publicidade nos limites legais do art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições.
Ora, a vedação imposta pelo art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições é
objetiva e reflete a preocupação do legislador com a utilização da máquina pública em favor
dos candidatos à reeleição, havendo a presunção de que a divulgação de atos da gestão
Num. 29524916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

anterior, ainda que sem menção ou exaltação do agente público, tem potencialidade presumida
por lei de afetar o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo irrelevante a prova do caráter eleitoral e
a comprovação do efetivo desequilíbrio, aí incluído o alcance das postagens, o qual pode ser
utilizado apenas quando na mensuração da multa a ser aplicada.
Contudo, no presente caso, estamos diante de situação peculiar, uma vez que já
ajuizada anteriormente a Representação nº 0600469-04.2020.6.16.0111, em que houve o
reconhecimento da prática de conduta vedada consistente na manutenção, em período
vedado, de publicidade institucional no site e no canal Youtube da Prefeitura, determinando-se
a retirada das publicações irregulares com consequente condenação ao pagamento de multa,
ressaltando que as publicações ora em análise são exatamente links interligados ao site da
Prefeitura, apenas se diferenciando porque inseridos na rede social Pinterest.
Deste modo, ainda que não haja total identidade entre as demandas para o
reconhecimento da litispendência, não se pode desconsiderar a sanção aplicada na primeira
representação ajuizada, ainda mais porque já punida a divulgação das matérias mantidas
irregularmente no site da Prefeitura, as quais eram apenas linkadas na plataforma Pinterest e
que foram retiradas do site oficial e consequentemente deixaram de ser exibidas no Pinterest,
não havendo que se falar em nova multa pelos mesmos fatos, ainda que em plataforma
distinta, destacando que havia apenas 03 (três) seguidores no Pinterest (fl. 3 do ID 18591316),
não justificando qualquer majoração da multa anteriormente aplicada.
Importante consignar que não se está afastando a aplicação da multa por conta
da menor gravidade da conduta, mas se reconhecendo que se trata de postagens interligadas
com circunstâncias peculiares entre a presente representação e os autos
0600469-04.2020.6.16.0111, sendo que os Representantes poderiam ter ajuizado uma única
demanda, como o fizeram quanto ao site da Prefeitura e o canal do Youtube, não sendo
razoável a aplicação de nova multa em virtude apenas de disponibilização dos mesmos links
em plataforma diversa, notadamente com menor alcance e com apenas três seguidores.
Deste modo, adiro à conclusão exposta pela nobre magistrada de primeiro grau
(fls. 07 e 08 do ID 18593716):

Ora, já tendo sido sancionada a publicação original, inclusive com retirada do site oficial da
Prefeitura e consequente cessação da disponibilização na rede Pinterest, que apenas
divulgava o seu link de acesso e conteúdo, quase que a exemplo do que ocorre com um
buscador, não há que se falar na aplicação de nova multa pelo conteúdo. [...]
Nestes termos, pois, e sobretudo porque os representados já foram sancionados nos autos nº
0600469-04.2020.6.16.0111 pela mesma conduta vedada, entendo que o quadro que
desponta dos autos afasta o reconhecimento da irregularidade nas postagens e a
consequente aplicação de sanção.

Por fim, pontuo que, diante das peculiaridades do caso concreto, resta
prejudicada a análise das teses recursais quanto à possibilidade ou não de configuração de
Num. 29524916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

conduta vedada ante a manutenção de publicidade institucional na rede social Pinterest, uma
vez que no caso em julgamento tal circunstância não altera a conclusão do julgado, sendo
irrelevantes maiores digressões sobre o tema.
Em suma, revela-se absolutamente correta a r. sentença de origem, devendo ser
negado provimento ao recurso, uma vez que incabível a aplicação de nova multa aos fatos ora
em análise, nos termos da fundamentação retro.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
manejado por THIAGO RAFAEL CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS e COLIGAÇÃO
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA e, no mérito,
ao recurso,
NEGAR PROVIMENTO
devendo ser mantida a sentença.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 218 [...] § 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Art. 73 [...] § 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três)
dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as representações previstas neste
capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o
mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as
respectivas contrarrazões e respostas.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600479-48.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA
PREFEITO, ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO, THIAGO RAFAEL
CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS, TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD /
17-PSL / 40-PSB - Advogados dos(a) RECORRENTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 -
RECORRIDO: MARCIO ARTUR DE MATOS - RECORRIDA: AVANÇA TELÊMACO 15-MDB /
Num. 29524916 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392

23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS / 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-PL / 65-PC
DO B - Advogados dos(a) RECORRIDOS: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109 - RECORRIDA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO - RECORRIDO: LUIS FERNANDO
DE MATOS - RECORRIDO: ELSON CARLOS FERREIRA - RECORRIDO: JORGE LUIZ VELLA
JUNIOR - RECORRIDA: ISABELLE ADAMOVISKI - RECORRIDA: ANILTON BATISTA PRETO -
RECORRIDO: EDEMILSON SIQUEIRA PUKANSKI - RECORRIDA: ROSIMEYRE BARBOSA
SIQUEIRA CARNEIRO - RECORRIDO: CLEVERSON SILVA DOS SANTOS, SILVIO TUPINA -
RECORRIDO: WANDERLEY BATISTA CARNEIRO - Advogados dos(a) RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
P
R
0
0
9
7
1
0
9

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.03.2021.
Num. 29524916 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:43:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032513183764300000028729392
Número do documento: 21032513183764300000028729392